Tribunal: TJDFT
Processo: 0702425-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702425-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO BERNARDES SALES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e GERALDO BERNARDES SALES contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 78112046)[1], que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0705985-82.2020.8.07.0018, movido em face do DISTRITO FEDERAL e do IPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF, acolheu a impugnação oferecida pelos executados com os seguintes fundamentos: “(...) A impugnação dos executados deve ser integralmente acolhida. O Tribunal de Justiça admitiu o processamento do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR) (0717865-62.2019.8.07.0000), suscitado pelo DF e IPREV alegando a existência de divergência jurisprudencial quanto ao procedimento adotado nos cumprimentos de sentença referentes à ação coletiva no 2015.01.1.125134-3, pois enquanto os credores pretendem o fracionamento do débito entre os executados, os suscitantes alegam que o débito deve ser cobrado da autarquia previdenciária, em sua totalidade, tendo o Ente Público a responsabilidade, apenas subsidiária. Foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem da matéria afeta ao julgamento do IRDR em questão. Com relação ao pedido de fixação de honorários de sucumbência da ação de conhecimento, estes deverão ser objeto de cumprimento na fase de cumprimento da ação coletiva. O que torna, portanto, este Juízo incompetente para sua execução, tendo em vista que deverá requerer o pagamento no bojo da ação coletiva principal, a qual tramitou na 8a Vara da Fazenda Pública do DF. (...) Com relação ao excesso de execução, os argumentos do DF e do IPREV/DF também devem ser acolhidos. (...) em que pese o entendimento fixado no julgamento do RE 870.947, com relação aos índices de atualização monetária e do juros de mora a serem utilizados nas condenações contra a Fazenda Pública, deve ser observado o entendimento acima colacionado do STJ, e conforme o título executivo transitado em julgado, a correção monetária deve ocorrer pela TR e os juros de mora pelos índices aplicados à caderneta de poupança, a contar desde a data de notificação da autoridade impetrada, conforme disposto no acordão exequente ID 70639701, pág. 47. Assim, considerando o acolhimento integral da impugnação interposta pelo DF e IPREV, condeno o exequente ao pagamento de honorários, no percentual de 10% a incidir sobre o excesso apurado (RS 1.197,08). Ante o exposto, determino a SUSPENSÃO DO FEITO, até o trânsito em julgado da decisão que julgar o IRDR 0717865-62.2019.8.07.0000 (IRDR 15). Os autos deverão aguardar em arquivo provisório. Com o julgamento do IRDR, e preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos à contadoria para cálculos. Intimem-se.” Descontentes, os exequentes interpõem o presente recurso e, em suas razões (id. 22724489), sublinham, inicialmente, que o título executivo teria determinado o afastamento da TR, caso o Supremo Tribunal Federal viesse a declarar a sua inconstitucionalidade em relação a processos sem precatório expedido – o que, segundo a sua narrativa, veio a ocorrer por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE. Destacam que, mesmo se o decisum exequendo fosse silente sobre a matéria, a jurisprudência seria no sentido de admitir correções de erros de cálculos decorrentes de inobservância de preceitos de ordem pública, somente sendo possível considerá-los como imutáveis caso o cumprimento houvesse sido extinto pelo pagamento mediante decisão transitada em julgado. Acrescentam que “(...) o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente (...)” (p. 10). Noutro giro, defendem a possibilidade de execução dos honorários advocatícios que tenham sido arbitrados em sentença coletiva mediante cumprimento de sentença individual, desde que o mesmo escritório de advocacia tenha atuado em ambas as causas, podendo, assim, optar por promover a satisfação da referida verba onde lhe for mais conveniente. Sublinha que o próprio Juízo prolator da sentença coletiva exequenda já teria reconhecido que não teria prevenção para a distribuição dos cumprimentos de sentença individuais, o que resultou no declínio de competência do feito originário para o Juízo prolator da decisão agravada. Nesse sentido, entendem que, tendo aceito o declínio de competência, não poderia agora o julgador de primeiro grau se furtar de praticar todos os atos de liquidação e de execução do título executivo, incluindo os honorários da fase de conhecimento. No tocante ao pedido liminar, destacam que a demora no julgamento da questão pode acarretar danos graves e de difícil reparação, considerando a natureza alimentar das verbas exequendas e a possibilidade de os requisitórios serem expedidos em valores inferiores aos efetivamente devidos. Colacionam julgados e, ao final, pleiteam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a) a impugnação ao cumprimento de sentença seja rejeitada integralmente; b) para que os honorários da fase de conhecimento sejam arbitrados em até 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido, acrescidos de 2% (dois por cento) a título de honorários recursais; e, finalmente, c) para que o feito seja remetido à contadoria, para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. Preparo (id. 22724490 e id. 22724491). É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, pretendem os agravantes obter, de imediato, o deferimento de liminar a fim de que seja rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada na origem, fixados honorários da fase de conhecimento nos percentuais que entendem serem adequados e, por fim, remetidos os autos à contadoria judicial para que sejam apurados os valores devidos. A probabilidade de provimento do recurso, neste momento, não se encontra suficientemente evidenciada, sendo necessária uma análise mais cuidadosa dos argumentos suscitados pelos agravantes, inclusive com a perfectibilização do contraditório nesta instância recursal. Além do mais, quanto ao requisito do perigo de dano, os recorrentes limitaram-se a dizer que o pleito de urgência deveria ser deferido diante da possibilidade de expedição dos requisitórios em valor inferior ao que seria, segundo a sua tese, efetivamente devido. Entretanto, como se verifica do teor do decisum agravado, foi determinada suspensão do feito até que o Tribunal de Justiça efetue o julgamento do IRDR de no 15, o que, nesse momento processual, inviabiliza o reconhecimento do perigo de dano alegado. Igualmente, a despeito de suas alegações, o perigo da demora não está caracterizado também porque o Juízo singular condicionou, expressamente, o envio dos autos à contadoria somente após a preclusão da decisão, o que ainda não ocorreu face a apresentação deste recurso. Logo, sem o preenchimento destes requisitos, não vislumbro elementos que justifiquem uma imediata intervenção deste órgão recursal junto ao feito de origem, devendo a parte recorrente aguardar a apreciação da matéria pelo colegiado, após a instauração do regular contraditório. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. [1] Dos autos originários. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora